Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DANO MORAL. REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO CORRETOR E DOS PROMITENTES VENDEDORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A interposição do recurso adesivo deve observar o preenchimento de dois requisitos: sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e existência de insurgência anterior da parte adversa, nos termos do art. 997, § 1o do CPC, sendo incabível a sua interposição por litisconsorte passivo (corréu) à apelação de outro réu, uma vez que inexiste sucumbência recíproca entre ele e os que figuram no polo ativo da demanda, que obtiveram vitória integral em relação aos seus pedidos e não se insurgiram contra a sentença. Precedente. Recurso Adesivo não conhecido.

2. A partir da análise da petição inicial e dos demais documentos acostados aos autos, resta demonstrado o vínculo subjetivo entre os sujeitos da ação (autores e terceiro réu). Assim, tendo os autores imputado as alegadas condutas ao réu, as quais supostamente causaram danos materiais e moral aos apelados, a matéria referente a responsabilidade do réu é de mérito, não se havendo de falar em ilegitimidade passiva ad causam.

3. A controvérsia cinge-se a aferir o dever de informar dos réus, quanto à existência de pendência (alienação fiduciária) que poderia levar à perda do bem imóvel adquirido pelos autores.

4. Os autores não foram suficientemente informados a fase avançada em que se encontrava o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel adquirido, não conhecendo a gravidade da situação envolvendo o débito, nem mesmo de que já havia sido consolidada a propriedade em favor da credora fiduciária.

5. Dispõe o art. 723, do Código Civil que “O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.”

6. O contrato celebrado garante a transferência da propriedade, após o pagamento do preço, e destaca o compromisso do promitente vendedor a cancelar as dívidas e ônus eventualmente existentes sobre o imóvel, fornecendo informações relativas à negociação e prestando a necessária assistência à transferência definitiva do bem, além de ressaltar o direito dos adquirentes em caso de evicção, nos termos dos artigos 447 e seguintes do Código Civil.

7. Em relação ao terceiro réu, que atuou no negócio na qualidade de corretor de imóveis, é evidente a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, porquanto possuía condições suficientes de conhecer os documentos e exigências necessárias ao exame da regularidade do negócio, com o objetivo de informar e assistir adequadamente os envolvidos.

8. Todos os três réus devem responder pelos prejuízos causados aos adquirentes, decorrentes da aquisição do bem imóvel, pois, não tendo os autores se responsabilizado por eventual evicção, possuem o direito à restituição integral das parcelas e às perdas e danos, conforme dispõem os artigos 447 e seguintes do Código Civil.

9. Os autores são pessoas de baixa remuneração e, provavelmente reuniram, com muito esforço, o montante necessário ao pagamento do preço do bem. A desocupação decorrente da evicção ocorreu em período muito próximo ao fim da gestação da segunda autora, sendo evidente o fato de que ela se encontrava em momento frágil e delicado, necessitando de maior estabilidade emocional e financeira, circunstâncias que justificam o reconhecimento do dano moral.

.10 Recurso adesivo não conhecido. Recurso conhecido e desprovido.